Tribunal: TJMT
Processo: 1001557-93.2022.8.11.0020
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001557-93.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELISMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.502.091-08 (APELADO), ADRIAN ANGELO DOS SANTOS - CPF: 049.517.251-00 (APELADO), RAULYSON CABALHEIRO LEITE - CPF: 044.765.201-03 (APELADO), JONES GONCALVES FERREIRA - CPF: 020.064.611-76 (APELADO), ELIANDRO PRUDENCIO ALVES - CPF: 056.096.801-90 (APELANTE), RAULYSON CABALHEIRO LEITE - CPF: 044.765.201-03 (ASSISTENTE), ADRIAN ANGELO DOS SANTOS - CPF: 049.517.251-00 (VÍTIMA), JONES GONCALVES FERREIRA - CPF: 020.064.611-76 (ASSISTENTE), CELISMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.502.091-08 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. POSSIBILIDADE. DÚVIDA QUANTO À VIOLÊNCIA OU AMEAÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para furto, pela ausência de grave ameaça e, (ii) analisar a possibilidade do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, com a consequente diminuição da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A diferença essencial entre o crime de roubo e o de furto reside na exigência de violência ou grave ameaça no primeiro, o que não se verificou no caso diante das divergências e inconsistências dos depoimentos da vítima.

4. A dúvida quanto ao efetivo emprego de grave ameaça impõe a desclassificação da conduta para furto simples, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para desclassificar a condenação do crime de roubo simples (art. 157,
caput,
do Código Penal) para furto simples (art. 155,
caput,
do Código Penal), fixando-se a pena em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída por restritiva de direitos, em regime inicial aberto.

Tese de julgamento:

“A ausência de esclarecimento quanto à real dinâmica dos fatos, somada às divergências nos depoimentos da vítima, gera dúvida sobre a existência de ameaça, circunstância que impede a manutenção da condenação por roubo e impõe a desclassificação da conduta para o crime de furto, em observância ao princípio in dubio pro reo”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, caput; 157, caput; 33, § 2º, “c”; 44, § 2º; 59; 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Súmula 231 e do Tema 158 da Repercussão Geral;

TJMT, ApCrim n. 1000975-89.2023.8.11.0010.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001557-93.2022.8.11.0020

APELANTE: ELIANDRO PRUDENCIO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
ELIANDRO PRUDÊNCIO ALVES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia/MT, na ação penal n. 1001557-93.2022.8.11.0020 que o condenou pela prática do delito de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto e, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
(id.

300402965).

A defesa requer a desclassificação da conduta para o crime de furto simples, sob a alegação de que não restou comprovada a grave ameaça durante a ação criminosa. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea
na segunda fase da dosimetria da pena (id.

300402977).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento recurso de apelação (id.

300402979)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, opinou pelo desprovimento do apelo (Exmo. Dr. José de Medeiros - id.

311238879).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A denúncia descreve os fatos nos seguintes termos:

“
1. DO FATO DELITIVO
Consta dos inclusos autos que na noite de 03 de agosto de 2022, por volta das 20h30min, em via pública situada no bairro Gabiroba neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado Eliandro Prudêncio Alves, com consciência e vontade, por meio de violência e grave ameaça, subtraiu uma motocicleta Honda/CG Titan, de cor preta, placa NPI-2C58, para si ou para outrem, de Adrian Angelo Dos Santos.

2. HISTÓRICO DOS FATOS
Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado Eliandro Prudêncio da Silva, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Honda/CG 150, Titan Mix, cor preta, ano 2009, placa NPI2C58/MT, conforme Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.300029 (Id. 93965356).

Consta nos autos que no dia do fato, Celismar Ferreira da Silva, proprietário da motocicleta Honda/CG 150, Titan Mix, cor preta, ano 2009, placa NPI2C58/MT, encontrava-se junto a Adrian Ângelo dos Santos na frente de residência localizada no bairro Parque Cerrado, em momento de lazer.

Na ocasião, Celismar foi abordado pelo denunciado Eliandro Prudêncio da Silva pedindo para levá-lo até o bairro Gabiroba, com a promessa de colocar combustível na motocicleta.

Ato contínuo, Adrian na condução da motocicleta, levou o denunciado até o bairro Gabiroba, sendo que no local, Eliandro Prudêncio da Silva, mediante violência e grave ameaça, forçou a troca da direção do veículo (tomou o veículo), dizendo “desce, desce, desce, da moto”.

Em seguida, o denunciado Eliandro determinou que Adrian subisse na garupa do veículo saindo em disparada.

Durante o trajeto, diante da alta velocidade empregada e manobras perigosas, Adrian restou compelido a saltar da motocicleta, tendo o denunciado tomado rumo ignorado na condução da mesma, subtraindo-a.

Em diligências e rondas pelo município, mais tarde no mesmo dia, a guarnição da Polícia Militar logrou êxito em localizar o denunciado Eliandro Prudêncio Alves no ‘Bar da Santa’ no bairro Cohab e identificaram a motocicleta estacionada próxima no local
.” (
sic
, id. 300402898).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente a denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

A defesa, irresignada, pleiteia a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, ao argumento que não há certeza quanto a suposta grave ameaça sofrida pela vítima durante a prática delitiva.

Examinando detidamente os autos, constata-se que a dinâmica fática não autoriza a subsunção típica ao crime de roubo, diante de inconsistências relevantes nos depoimentos apresentados pela vítima, o que gera dúvida razoável sobre a efetiva configuração da grave ameaça.

Em juízo, o ofendido Adrian Ângelo dos Santos relatou que levou o apelante até o Bairro Gabiroba conforme solicitado, utilizando a motocicleta de seu colega Celismar. Declarou que o acusado “
desceu da moto com o capacete na mão, entrou dentro da residência, onde havia várias pessoas lá dentro, aí ele pegou, já saiu assim já, meio com um volume na cintura assim né, aí eu fiquei com medo realmente, ele falou 'desce da moto (...); aí eu fiquei com medo, realmente fiquei com medo
”.

Narrou que desceu da motocicleta, cedendo a direção ao réu, que em seguida o colocou na garupa e saiu em alta velocidade. Relatou que pulou da motocicleta quando teve oportunidade, enquanto o acusado seguiu em rumo ignorado. Acrescentou que, durante o trajeto, o apelante permaneceu em silêncio, sem proferir ameaças, mas que, ainda assim, teve medo por não saber para onde estava sendo levado e por não conhecer o réu (id. 300402963).

Contudo, em sede extrajudicial, a vítima apresentou versão com elementos adicionais relevantes, afirmando que, “
depois de um tempo, Eliandro saiu da casa, e disse 'desce, desce, desce, da moto', sendo que o depoente respondeu que precisava da autorização de Celismar para entregar a moto ao suspeito; QUE, por volta das 20:30 horas, o depoente ligou para Celismar, mas ele não atendeu a ligação, então o mesmo desceu da motocicleta”
.

Acrescentou que o acusado determinou que ele subisse na garupa, o que fez acreditando que retornariam para a casa de Celismar, mas o apelante saiu em disparada, realizando manobras perigosas (id. 300402857).

Essa narrativa sugere maior grau de deliberação do ofendido, incluindo tentativa de obter autorização do proprietário antes de entregar a motocicleta, o que fragiliza a versão de ameaça irresistível.

Corroborando com esse relato inicial, a testemunha Celismar Ferreira da Silva, proprietária da motocicleta, ouvida apenas na fase inquisitorial, afirmou ter recebido ligações da vítima informando que o apelante queria “pegar a moto”, estando o ofendido à sua espera no Bairro Gabiroba, porque o apelante queria retornar ao local onde estava o declarante. Pouco depois, recebeu nova ligação em que o ofendido relatou que “
havia lhe tomado a sobredita motocicleta, e na ocasião ainda contou que quando Eliandro saiu na direção da moto, o mesmo foi na garupa, mas ficou com medo e pulou em um quebra-molas, e Eliandro levou a motocicleta
” (id. 300402856).

O policial militar Jones Gonçalves Ferreira, por sua vez, confirmou em juízo a sua versão inicial. Relatou

que efetuou a prisão do apelante após denúncia via 190 e que o réu declarou ter apenas pegado a motocicleta emprestada, negando o roubo. Disse ainda que, segundo informações repassadas pelo sargento que ouvira a vítima, esta relatou ter feito “tipo uma corrida” com o apelante até a residência de um parente. No local, o acusado solicitou a direção da motocicleta, que foi entregue por Adrian, o qual subiu na garupa para não perder o veículo, mas acabou pulando durante o trajeto e o réu continuou pilotando tomando rumo ignorado (id. 300402963).

Já o apelante Eliandro Prudêncio Alves, judicialmente, confirmou que encontrou com dois rapazes em frente à residência deles e solicitou que o levassem a um imóvel localizado em outro bairro. Alegou que, ao chegarem ao local, pediu à vítima para conduzir a motocicleta, mas negou ter feito qualquer ameaça. Afirmou que o ofendido desceu voluntariamente do veículo para lhe entregar a direção e, em seguida, subiu na garupa. Sustentou que, após perceber o nervosismo de Adrian em razão da velocidade, reduziu o ritmo, oportunidade em que o ofendido pulou da garupa. Declarou que parou a motocicleta e pediu que a vítima o esperasse enquanto comprava cerveja em um bar, mas, ao retornar, não a encontrou. Reconheceu, por fim, que não devolveu a motocicleta ao proprietário e que permaneceu no bar, onde foi preso pela Polícia Militar (id. 300402963).

Como se vê, a dinâmica fática revela dúvida quanto à alegada ameaça sofrida pela vítima. Primeiro, porque há divergências entre os seus depoimentos, especialmente no ponto em que Adrian teria buscado autorização do proprietário antes de entregar o veículo, circunstância que indica ausência de coação imediata ou de temor paralisante quando o apelante ordenou:
“desce da moto”
.

Além disso, não restou esclarecido se a vítima subiu voluntariamente na garupa após o acusado assumir a direção, mesmo porque o policial militar Jones mencionou que o ofendido foi na garupa no intuito de não perder a motocicleta.

Ademais, o fato de ter permanecido no veículo por período razoável, apenas saltando por medo das manobras e da mudança de trajeto, também enfraquece a tese de grave ameaça.

Ressalte-se que a diferença essencial entre os crimes de roubo e furto está no emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa.

O furto pressupõe subtração sem constrangimento direto da vítima, enquanto o roubo exige intimidação capaz de reduzir ou anular sua capacidade de resistência.

Permeando dúvida no tocante a grave ameaça, a jurisprudência é clara: “
se ‘não comprovada a grave ameaça ou a violência, desclassifica-se o roubo para o furto’
(...)” (TJMT. ApCrim n. 1000975-89.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

Nesse contexto, a falta de esclarecimento sobre a real dinâmica dos fatos conduz a dúvida sobre a existência de ameaça, levando em conta as divergências nos depoimentos, impedindo, assim, a manutenção da condenação por roubo.

Portanto, aplicável, ao presente caso, o princípio
in dubio pro reo
, consagrado constitucionalmente, que determina a interpretação mais favorável ao réu quando houver dúvida razoável sobre a configuração dos elementos do tipo penal.

Assim, acolho o pleito desclassificatório, readequando a tipificação do crime imputado para condenar o apelante pelo delito de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal).

Passo, então, a dosimetria da pena.

O crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
) prevê pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase, a culpabilidade é normal e não extrapola o tipo penal. O apelante é primário e não ostenta antecedentes criminais. Não há elementos para aferir sua personalidade. Os motivos são normais à espécie. As circunstâncias do delito não extrapolam o ordinário, tratando-se de subtração de motocicleta posteriormente recuperada. As consequências não superam a previsão típica, tendo o bem sido restituído à vítima.

Na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Contudo, deixo de aplicá-la em razão da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 da Repercussão Geral, dado que a pena já se encontra no mínimo legal. Ausentes agravantes.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade (art. 44, §2º, do Código Penal), a ser especificada pelo juízo da execução penal.

Em razão do acolhimento do pedido principal, resta prejudicada a análise do pleito subsidiário.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO PROVIDO,
para desclassificar a conduta de roubo para o crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), condenando o apelante Eliandro Prudêncio Alves à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias multa, substituída por uma pena restritiva de direitos, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025